Tribunal: STF
Processo: Rcl 38455
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 16 de dezembro de 2019, determinei a citação do beneficiário Risomar Farias da Hora, para que, querendo, apresentasse contestação aos termos da inicial, nos moldes do inciso III do artigo 989 do CPC.
    Em 13/02/2020, juntou-se aos autos documento dos Correios em que informada a impossibilidade de concretização da citação do beneficiário, o qual não foi procurado (doc. 17).
    Saliento, por oportuno, que a expressão 'não procurado' utilizada pelos Correios significa, nos termos do art. 14, I, a, da Lei 6.538, de 22/06/1978, que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, consequentemente, que a correspondência deveria ter sido procurada no guichê das unidades dos Correios que atende à sua localidade residencial, o que, no entanto, não foi feito pelo ora beneficiário, por seu próprio desconhecimento da circunstância.
    Diante de tal cenário, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, para que a citação do beneficiário se realize por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente